Tribunal: TJMT
Processo: 1062955-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062955-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGDA MARIA DE FREITAS - CPF: 551.560.101-72 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1062955-98.2022.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Agda Maria De Freitas

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem na pauta: 293

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DÍVIDA QUITADA PELA CONSUMIDORA - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte autora ajuíza a presente ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que fora efetuada a devida quitação do contrato, contudo, mesmo assim foi surpreendida com apontamento em seu nome no rol dos maus pagadores.

3.

Da análise dos autos, vê-se que resta incontroverso que o débito em discussão refere-se ao parcelamento dos débitos n° 109530
, firmado em 12/08/2020, que fora dividido em 12 parcelas de R$ 91,01 (noventa e um reais e um centavo).

4.

Destaca-se que, de acordo com o relatório acostado pela ré, houve a devida quitação das parcelas 1 a 12,
de modo que, não há falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

5.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito, a reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos áudio de gravação telefônica, o qual, a preposta da reclamada confirma a inexistência de débito da reclamante.

6.

Desse modo, a manutenção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, de dívida já quitada, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023